Tribunal: TJSP
Processo: 0004856-13.2013.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000716669
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0004856-13.2013.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante SIMONE CANDIDO GALACHE (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
HOSPITAL SÃO BERNARDO S.A. e PEDRO AUGUSTO DEJA TEIXEIRA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U. Compareceu
para sustentação oral a Dra. Juliana Pellizzari Costa", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUI
CASCALDI (Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO
MARCONDES MACHADO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CLAUDIO GODOY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n. 0004856-13.2013.8.26.0564
Comarca: São Bernardo do Campo
Apelante: SIMONE CÂNDIDO GALACHE
Apelados: HOSPITAL SÃO BERNARDO S.A. e PEDRO AUGUSTO
DEJA TEIXEIRA
Juiz Dr. Rodrigo Faccio da Silveira
Voto n. 21.860

Responsabilidade civil. Erro médico. Autora que
não compareceu à prova pericial designada. Intimação que
se deu somente por intermédio do advogado. Ato processual
cuja prática é personalíssima. Necessidade de intimação
pessoal. Cerceamento ocorrido, ademais da prova oral
igualmente olvidada com o julgamento imediato. Sentença
anulada. Recurso provido.
Cuida-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra sentença (fls. 1.860/1.869) que julgou improcedente ação
de indenização por erro médico, condenando a autora a arcar com custas
processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da
causa, observada a gratuidade concedida.
Sustenta a autora, em sua irresignação,
preliminar de cerceamento de defesa. Afirma que a perícia não foi
realizada por motivos alheios à sua vontade e que apresentou a devida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
justificativa. Aduz que não compareceu à perícia designada, pois a
intimação foi recebida por terceiro, que não lhe entregou em tempo hábil.
Assevera que a única hipótese que autorizaria a dispensa da perícia é a do
art. 472 do CPC. Alega ser entendimento dos Tribunais Superiores que o
não comparecimento à perícia só obsta a designação de nova data quando
não requerida pelo autor ou quando não houver justificativa para a
ausência. Defende, no mais, a necessidade de oitiva de testemunhas. No
mérito, relata que sofreu perfuração na meninge ao se submeter a uma
cirurgia na coluna lombar. Diz que, após ter permanecido dez dias
acamada, com dores de cabeça e vômitos, sofreu uma queda e teve que
aguardar socorro por dez minutos, o que resultou numa “fístula liquórica,
com posterior diagnóstico de infecção de sítio cirúrgico na coluna lombar,
além e Osteomielite”. Afirma, assim, que foi submetida ainda a outra
cirurgia para limpeza do local atingido, permanecendo internada por mais
alguns dias, sendo diagnosticada com bacteremia e septicemia. Relata que
retornou ao hospital após quatro meses com fortes dores na coluna e no
membro inferior direito, ocasião em que foi diagnosticada com necrose e
infarto ósseo na tíbia e no fêmur. Por fim, diz que foi diagnosticada com
diabetes, recebendo atualmente aposentadoria por invalidez.
Recurso
regularmente
processado
e
respondido (fls. 1895/1933).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Respeitada a convicção do I. Juiz prolator
da sentença recorrida, não se vê alternativa outra senão a sua anulação.
Em primeiro lugar, anote-se que, no
saneador, o MM. Juiz a quo fixou como pontos controvertidos: “(1o) a
conduta médica adotada durante e após o procedimento cirúrgico ao qual
a demandante foi submetida, (2o) a possível relação existente entre o
suposto erro médico apontado (perfuração da meninge) e os prejuízos pós-
cirúrgicos detectados na saúde da demandante (fístula liquórica, enfarto
ósseo, diabetes, etc.) e (3o) a relevância da queda da demandante
associada à alegada infecção hospitalar
no desenvolvimento dos
mencionados problemas de saúde”. Entendeu, naquela ocasião, pela
imprescindibilidade da prova pericial (fls. 1682/1685).
Designado o dia primeiro de fevereiro de
2016 para a realização da perícia médica (fls. 1.728), a certidão de fls.
1731 demonstra a intimação dos advogados das partes.
A autora, porém, peticionou no dia 11 de
fevereiro, informando que não pôde comparecer à perícia por “motivos
alheios à sua vontade”. Requereu, assim, diante da imprescindibilidade da
prova técnica, a designação de nova data para perícia (fls. 1.734/1.735). O
pleito foi reiterado a fls. 1.736/1737.
O MM. Juiz a quo, então, entendeu que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pleito não poderia ser acolhido, pois não se apresentou qualquer
justificativa para a ausência (fls. 1.738).
Diante
do
encerramento
da
fase
instrutória, a autora peticionou a fls. 1.799, agora explicando que deixou
de comparecer à perícia pois, residindo em um terreno com várias casas, a
notificação enviada por seu patrono acabou recebida por vizinha, que não a
entregou em tempo (fls. 1749/1750). Juntou, para tanto, cópia do AR a fls.
1751/1752.
Apresentados os memoriais, em que a
autora novamente requereu a produção de prova pericial e também de
prova testemunhal, e negado pedido de reconsideração a fls. 1800, o feito
foi diretamente julgado improcedente pela sentença ora recorrida.
Pois bem. Na hipótese, mais do que se
discutir a suficiência da justificativa apresentada, entende-se que a questão
se ponha na falta de intimação pessoal da autora.
Como visto, a autora foi intimada da data
da perícia, por determinação do Juízo, apenas por intermédio de seu
advogado. E foi o patrono quem, visando informar a cliente, enviou a
correspondência que acabou recebida por terceiro, conforme AR juntado a
fls. 1752/1752. Mas, tratando a perícia médica de ato de comparecimento
personal, a autora deveria, conforme se vem entendendo no âmbito da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Corte Superior, ter sido intimada pessoalmente para o seu comparecimento.
Nesse sentido, já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça:
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO
DPVAT - AUTORA MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ -
PERÍCIA MEìDICA DESIGNADA - NÃO COMPARECIMENTO
DA AUTORA - INTIMAÇÃO POR INTERMEìDIO DO
ADVOGADO - SENTENÇA DE IMPROCEDE NCIA DO
PEDIDO - APELAÇÃO DESPROVIDA. IRRESIGNAÇÃO DA
DEMANDANTE.
Hipoìtese: Cinge-se a controveìrsia a decidir se eì necessaìria a
intimac aÞo pessoal da parte para o comparecimento na periìcia
meìdica, que recaia sobre a proìpria parte, ou se a intimac aÞo
pode se dar por intermeìdio do advogado.
1. O ato processual ora analisado se trata de intimac aÞo para a
praìtica de uma conduta pessoal da parte, qual seja, o
comparecimento para a realizac aÞo da periìcia meìdica, portanto
trata-se de ato personaliìssimo.
1.1. NaÞo pode a intimac aÞo ser feita ao representante processual,
se o ato deve ser pessoalmente praticado pela proìpria parte,
como eì o caso dos autos.
2. Recaindo a periìcia sobre a proìpria parte, eì necessaìria a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
intimac aÞo pessoal, naÞo por meio do seu advogado, uma vez que
se trata de ato personaliìssimo. Precedente.
3.
Recurso
especial
provido.
ACOìRDÃO
(REsp
n.
1.364.911/ GO, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi j. 01/09/2016)
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. PERÍCIA MEìDICA. EXAME PESSOAL DA
PARTE.
ATO
PERSONALÍSSIMO.
NECESSIDADE
DE
INTIMAÇÃO
PESSOAL.
INTIMAÇÃO
DIRIGIDA
AO
ADVOGADO. INVALIDADE.
1. Em regra, a intimac aÞo seraì encaminhada à pessoa a quem
cabe desempenhar o ato comunicado. Tratando-se da praìtica de
atos postulatoìrios, a intimac aÞo deve ser dirigida ao advogado;
tratando-se da praìtica de ato personaliìssimo da parte, ela deve
ser intimada pessoalmente.
2. Deve-se distinguir a intimac aÞo meramente comunicativa, que
cria o nus ou faz fluir prazos, da intimac aÞo que ordena condutas
e gera deveres para o intimado, como eì o caso daquela para a
parte se submeter a periìcia meìdica, cujo naÞo comparecimento
"supre a prova que se pretendia obter com o exame" (CC, art.
232).
3. Recaindo a periìcia sobre a proìpria parte, eì necessaìria a
intimac aÞo pessoal, naÞo por meio do seu advogado, uma vez que
se trata de ato personaliìssimo.
4. Tratando-se de controveìrsia acerca da inexiste ncia de ruptura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de proìteses que jaì foram retiradas do corpo da parte, seria
necessaìrio informaì-la de eventual inspec aÞo corporal a ser
realizada na periìcia e da consequente necessidade de
comparecimento pessoal ao ato.
5. Recurso especial provido. (REsp n. 1.309.276/SP, 3a Turma,
Rel. Min. João Otávio de Noronha j. 26/04/2016).
E também neste Tribunal:
APELAÇÃO. Responsabilidade Civil. Erro meìdico. Autora que,
intimada por meio de seu advogado, deixou de comparecer à
periìcia meìdica. Nulidade. Necessidade de intimac aÞo pessoal.
Ato personaliìssimo. Sentenc a desconstituiìda. Recurso a que se
daì provimento (AC 1073698-57.2016.8.26.0100, 4a Câmara de
Direito Privado, Rel. Mauriìcio Campos da Silva Velho, j.
10/09/2018).
APELAÇÃO Plano de Saúde Obrigação de fazer Cirurgia
buco-maxilo-facial

Improcedência
Autor que não
compareceu à data designada para realização da perícia Ato
de natureza pessoal que exige intimação pessoal Precedentes
do STJ e deste TJSP Sentença Anulada. Recurso Provido (AC
1056705-10.2014.8.26.0002, 3a Câmara de Direito Privado,
Rel. Egidio Giacoia,j. 03/03/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por fim, de todo modo o cerceamento se
reforça à consideração de que mesmo a prova oral se olvidou com o
julgamento imediato, ainda se trate de questão técnica, mas de qualquer
maneira sem se impedir afinal que técnicos sejam ouvidos.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença.
CLAUDIO GODOY
relator